Tribunal: TJBA
Processo: 0000574-26.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000574-26.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ERLAN SANTANA ROSA

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS E DÉCIMO TERCEIRO INADIMPLIDOS. CONFISSÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS À EC 113/2021. HONORÁRIOS FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Proposta ação de cobrança por servidor público municipal ocupante do cargo de porteiro, objetivando o pagamento dos salários de novembro, dezembro e décimo terceiro de 2008, bem como o salário de setembro de 2012.

2. O Juízo da 1ª Vara das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Encruzilhada julgou procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento das verbas salariais inadimplidas, a serem apuradas em liquidação, com encargos legais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

3. O Município apelante alegou ausência de prova do fato constitutivo do direito, sustentando que o servidor não apresentou extratos bancários que comprovassem o não pagamento, além de afirmar que as fichas financeiras gozam de presunção de veracidade.

4. O apelado não apresentou contrarrazões. Os autos foram remetidos a esta Corte, com distribuição à Primeira Câmara Cível.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se compete ao servidor comprovar o não recebimento dos salários, mediante apresentação de extratos bancários; (ii) saber se as fichas financeiras produzidas unilateralmente pelo Município possuem presunção de veracidade suficiente para afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso é admissível, mas não merece provimento.

7. O próprio Município reconheceu em contestação a inadimplência salarial.

8. O argumento de que caberia ao servidor comprovar o não recebimento dos salários contraria o art. 320 do Código Civil, que impõe ao devedor a prova do pagamento, bem como o art. 373, II, do CPC, que atribui ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

9. Exigir que o servidor produza prova negativa configuraria “prova diabólica”, rejeitada pela doutrina (Fredie Didier Jr.) e pela jurisprudência do STJ (REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).

10. A natureza alimentar dos salários atrai a proteção do art. 7º, X, da Constituição Federal e do art. 100, §1º, CF, conforme reconhece o STF no RE 590.415/SC, Rel. Min. Roberto Barroso.

11. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (juris tantum) e não prevalece quando afastada por confissão do próprio ente público acerca da inadimplência.

12. Quanto aos consectários da mora, aplica-se o entendimento vinculante do STJ (Tema 905), com adequação à EC 113/2021, de forma que, até a vigência da emenda, incidem correção pelo IPCA-E e juros da poupança, passando, a partir de então, a incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

13. Os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Reexame necessário parcialmente provido, de ofício, para adequar os consectários legais à EC 113/2021 e determinar que os honorários sejam fixados em liquidação.
Tese de julgamento: Nas ações de cobrança de salários, compete ao Município comprovar o pagamento, não se admitindo a exigência de prova negativa pelo servidor, sendo inaplicável a presunção de veracidade a fichas financeiras contraditadas por confissão judicial de inadimplência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000574-26.2013.8.05.0075
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA
e como apelada
ERLAN SANTANA ROSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .